Tribunal: STF
Processo: Rcl 94691
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTO IDÔNEO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por M A F M, em 12.5.2026, contra ato do juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal (DEECRIM) – 5ª RAJ, de Presidente Prudente/SP no Processo n. 0002493-95.2025.8.26.0996.

2. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal. 

Assevera que “o juízo ora reclamado, expressamente reconhecendo o cumprimento do requisito objetivo e sua boa conduta penitenciária, determinou a realização de exame criminológico,motivando sua decisão na gravidade do delito, por ser de ordem sexual, e no fato de ainda existir considerável fração de pena a cumprir” (fl. 2, e-doc. 1).

Afirma que o juízo reclamado, “reconhecendo a inexistência de fatos havidos na execução de pena que justificassem a determinação, exigiu a implementação do exame criminológico para aferição do requisito subjetivo para a progressão por meio de decisão sem fundamentação” (fl. 4, e-doc. 1).

Sustenta que, “implementado o lapso temporal previsto para a progressão ao regime semiaberto, contando com ÓTIMA conduta carcerária atestada pelo d. Conselho Penitenciário, e, ainda, com histórico de remissões por intensa realização de atividades laborterápicas de trabalho e estudo, não há justificativa para a realização de exame, tal como determinado pelo d. juízo reclamado” (fl. 5, e-doc. 1).

Estes o requerimento e o pedido:
“’Ex positis’, no mérito, requer aos eméritos ministros julgadores que seja a presente reclamação julgada TOTALMENTE PROCEDENTE, para, ratificando-se a liminar, cassar a decisão reclamada para que outra seja proferida sem a exigência de exame criminológico, fazendo prevalecer a decisão sumulada pelo enunciado sumular 26/STF, pondo fim ao desafio à autoridade do verbete, por ser medida da mais cristalina e lídima JUSTIÇA!” (fl. 6, e-doc. 1).

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

3. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

4. Põe-se em foco, na presente reclamação, se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:
“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.

5. A autoridade reclamada determinou a submissão do reclamante a exame criminológico, com os seguintes fundamentos:
“No presente caso, em que pese o preenchimento do requisito objetivo, o sentenciado cumpre pena por crime grave, cometido mediante violência sexual e possui considerável período de pena por cumprir.
Além disso, no caso, não se mostra razoável o simples atestado de bom comportamento carcerário como comprovação da absorção do requisito subjetivo, pois como é de conhecimento comum, o ‘bom’ comportamento é decorrente da simples não anotação de faltas disciplinares ou reabilitação de faltas anteriores. 
Assim, nesta situação, denota ser necessário a realização de exame mais aprofundado, que forneça com segurança meios de avaliação do requisito subjetivo, especialmente quanto ao reconhecimento da responsabilidade e absorção da terapêutica penal” (e-doc. 3).

6. No caso em apreço não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal.

Apesar de não ter sido destacado pelo juízo reclamado, observa-se dos autos que o reclamante cometeu estupro contra a enteada, que contava com apenas oito anos na data dos fatos. Tais informações, aliadas à gravidade do crime sexual, que justificou a determinação judicial do exame, são fundamentos aptos a submeter o reclamante ao exame criminológico.

Consideradas as peculiaridades do caso concreto, foi determinada, com adequada fundamentação, a realização de exame criminológico, harmonizando-se a decisão reclamada com a jurisprudência predominante sobre a matéria, incluído o enunciado na Súmula Vinculante n. 26. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO à SÚMULA VINCULANTE 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juízo da Execução, mediante fundamentação adequada, o considerar necessário para a formação do seu convencimento. 2. No caso concreto, o magistrado de primeiro grau determinou, por decisão devidamente fundamentada, a realização do referido exame, com base na situação específica do apenado. 3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 83.086-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto contra decisão que julgou procedente a Reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 981.188/SP) e restabelecer a decisão do Juízo da Execução Penal, a qual determinou a submissão do sentenciado à realização de exame criminológico, como requisito para a análise do pedido de progressão de regime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a a aplicação da Súmula Vinculante 26. II. RAZÕES DE DECIDIR 3. É pacífica a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que é admissível a realização do exame criminológico sempre que o magistrado, com fundamento nas particularidades do caso concreto, entender necessária sua realização para a formação do convencimento judicial. Precedentes. 4. Na espécie, a decisão do Juízo da Execução Penal – confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo – revela-se fundamentada, com base nas circunstâncias específicas do caso. Conforme consignado, o sentenciado, que cumpre pena decorrente de condenações pelos crimes de ‘tráfico de drogas e de organização criminosa, majorada pelo emprego de arma de fogo e agravada pelo exercício do comando da organização’, possui ‘histórico de faltas disciplinares’. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 82.670-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE FORMA FUNDAMENTADA. NÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE SITUAÇÃO DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 45.676-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.3.2021).

7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora